Tribunal: STF
Processo: HC 233047
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Denunciação caluniosa. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TESE DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa. 



    3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG absolveu impropriamente o acionante, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, e aplicou-lhe “medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial por tempo indeterminado, com prazo mínimo de 02 (dois) anos”.



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) negou provimento à apelação da defesa.



    5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 2.165.386, Ministro Sebastião Reis Júnior, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a absolvição do paciente, com base no art. 386 III, do Código de Processo Penal, “em razão da absoluta inimputabilidade (...), fato que torna o paciente incapaz de compreender a inocência da vítima”. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do acionante, “em virtude do advento da Lei 14.110/2020, que ao alterar a redação do art. 339 do Código Penal, não mais previu a configuração do delito no caso de instauração de mera sindicância administrativa, caracterizando, portanto, novatio legius in mellius que deve ser aplicada em favor do paciente”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. Conforme assentou a autoridade impetrada, “as instâncias ordinárias concluíram que o diagnóstico produzido no incidente de insanidade mental, embora apto a indicar que o agravante não tinha a capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento, não afastava a conclusão no sentido da tipicidade da conduta perpetrada, na medida em que o agravante deu causa à instauração de procedimento policial contra alguém que sabia ser inocente”.



    10. Nessas condições, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não seria absolutamente capaz de compreender o caráter ilícito do fato, demandaria a análise de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    11. Quanto ao mais, pontuo que a alegação de “[n]ovatio legius in mellius”, em razão da “[a]lteração legislativa promovida pela lei 14.110/2020”, não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Sendo assim, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator